Tribunal: TJPA
Processo: 0013435-40.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5779 - Alimentos
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013435-14.2006.8.14.0301
APELANTE: JOAO LUIZ MARQUES BURLE

APELADO: LARA PINHEIRO SAMPAIO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA.
A SENTENÇA EXTINGUIU O FEITO COM BASE NO ART.924,II, DO CPC/15 EM RAZÃO DE TER SIDO CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO. OCORRE QUE ANALISANDO OS CÁLCULOS APRESENTADOS, ESTAVA NELES INSERIDO O VALOR REFERENTE AOS HONORÁRIOS, TENDO AS PARTES ACORDADO O PERCENTUAL DE 10% (DEZ POR CENTO). CONSIDERANDO-SE QUE ESTE VALOR JÁ FOI DEVIDAMENTE PAGO PELO APELANTE, MANTER O CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE O CONDENA AO PAGAMENTO DE 10% (DEZ POR CENTO) EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RESULTARIA EM VERDADEIRO
BIS IN IDEM,
COM UMA DUPLA CONDENAÇÃO. QUANTO À CONDENAÇÃO ÀS CUSTAS PROCESSUAIS, ENTENDO QUE DEVA SER MANTIDA, HAJA VISTA QUE, A DESPEITO DE O APELANTE ADUZIR QUE
NÃO POSSUIRIA CONDIÇÕES PARA ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS SEM O COMPROMETIMENTO DE SEU SUSTENTO, TAIS ALEGAÇÕES DE NENHUMA FORMA RESTARAM COMPROVADAS NOS AUTOS.
NÃO BASTA A MERA ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE CUSTAS. É ÔNUS DE QUEM O REQUER A EFETIVA COMPROVAÇÃO DE SUA SITUAÇÃO ECONÔMICA, SENDO QUE O APELANTE NÃO SE DESINCUMBIU DESTE, O QUE RESULTA NO DESPROVIMENTO DE SEU RECURSO QUANTO A ESTE MISTER. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POSTO QUE JÁ FORAM EFETIVAMENTE PAGOS NO ACORDO ENTABULADO, MANTENDO A SENTENÇA NOS SEUS DEMAIS TERMOS.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0013435-14.2006.8.14.0301

APELANTE: JOÃO LUIZ MARQUES BURLE

ADVOGADO: HERMENEGILDO ANTONIO CRISPINO

APELADO: LARA PINHEIRO SAMPAIO

ADVOGADO: THIAGO CARLOS DE SOUZA DIAS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOÃO LUIZ MARQUES BURLE
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA
movida por
LARA PINHEIRO SAMPAIO.

Em sua peça vestibular a Exequente narrou que o Executado não vinha cumprindo com sua obrigação de prestar alimentos, reconhecida através de sentença judicial.

Acostou documentos.

O Executado peticionou nos autos requerendo autorização para depositar valores em juízo e posteriormente apresentou exceção de pré-executividade alegando prescrição de parcelas.

Após decisão do Juízo de piso e realização de penhora on line, o Executado apresentou impugnação.

As partes transigiram e chegaram a acordo, o qual foi homologado em parte pelo Magistrado Singular, entretanto a execução prosseguiu quanto a demais valores não alcançados pelo acordo.

Tendo o débito sido quitado, foi proferida sentença extinguindo o feito com fulcro no art.924,II, do CPC/15 e condenando o executado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais arbitrou em 10% (dez por cento) do valor da execução.

Contra esta decisão o Executado interpôs recurso de Apelação aduzindo que a cobrança dos honorários não poderia mais ocorrer, considerando-se que estes já teriam sido devidamente quitados conforme todos os cálculos apresentados.

Quanto às custas processuais, requereu sua isenção, uma vez que o pagamento das custas poderia comprometer seu sustento.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

Belém,

de

2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0013435-14.2006.8.14.0301

APELANTE: JOÃO LUIZ MARQUES BURLE

ADVOGADO: HERMENEGILDO ANTONIO CRISPINO

APELADO: LARA PINHEIRO SAMPAIO

ADVOGADO: THIAGO CARLOS DE SOUZA DIAS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOÃO LUIZ MARQUES BURLE
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA
movida por
LARA PINHEIRO SAMPAIO.

Compulsando os autos, verifiquei que o Recurso de Apelação merece ser parcialmente provido, senão vejamos.

A sentença extinguiu o feito com base no art.924,II, do CPC/15 em razão de ter sido cumprida a obrigação de quitação do débito.

Ocorre que analisando os cálculos apresentados, estava neles inserido o valor referente aos honorários, tendo as partes acordado o percentual de 10% (dez por cento).

Assim, considerando-se que este valor já foi devidamente pago pelo Apelante, manter o capítulo da sentença que o condena ao pagamento de 10% (dez por cento) em honorários advocatícios resultaria em verdadeiro
bis in idem,
com uma dupla condenação.

Todavia, quanto à condenação às custas processuais, entendo que deva ser mantida, haja vista que, a despeito de o Apelante aduzir que
não possuiria condições para arcar com as custas processuais sem o comprometimento de seu sustento, tais alegações de nenhuma forma restaram comprovadas nos autos.

Não basta a mera alegação de impossibilidade de pagamento de custas. É ônus de quem o requer a efetiva comprovação de sua situação econômica, sendo que o Apelante não se desincumbiu deste, o que resulta no desprovimento de seu recurso quanto a este mister.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORRETAGEM. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
JUSTIÇA

GRATUITA
. Para a
concessão
da gratuidade de
justiça
, a parte deveria demonstrar ao menos indícios de sua impossibilidade financeira, caso que
não
se caracterizou nos autos, pois
não
fora juntado nenhum documento capaz de
comprovar
a alegada necessidade. Precedentes jurisprudenciais. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.(Agravo de Instrumento, Nº 70082632035, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de
Justiça
do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em: 11-03-2020)

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA
. PESSOA FÍSICA. NECESSIDADE
NÃO

COMPROVADA
. INDEFERIMENTO. A
concessão
do benefício pretendido independe da condição econômica de pobreza ou miserabilidade da parte, importando sim a demonstração de carência financeira, nem que seja ela momentânea, uma vez que a benesse se assenta na exclusiva possibilidade de prejuízo do sustento da parte ou de sua família, caso tenha de proceder ao pagamento das custas processuais. Na espécie, há sinais exteriores que
não
se coadunam com a condição de necessitado para fins de gratuidade. Agravo de instrumento
não
provido.(Agravo de Instrumento, Nº 70083422295, Décima Câmara Cível, Tribunal de
Justiça
do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em: 05-03-2020)

Sendo assim, merece modificação a sentença exclusivamente no tocante à condenação em honorários advocatícios, sendo mantida nos seus demais termos.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para excluir a condenação a honorários advocatícios, posto que já foram efetivamente pagos no acordo entabulado, mantendo a sentença nos seus demais termos.

É como voto.

Belém,

de

2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 23/06/2020